Tribunal: TJDFT
Processo: 0001120-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA OS DELITOS DE TENTATIVA DE FURTO OU RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso em análise, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto ou receptação, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que os apelantes tentaram subtrair, mediante grave ameaça de ofensa à integridade física da vítima e simulação de porte de arma, o aparelho de celular da ofendida, caracterizando o crime de tentativa de roubo circunstanciado.
2. Inviável acolher o pleito de redução das penas, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram devidamente observados pelo Juízo sentenciante.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, para o primeiro apelante, e 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 04 (quatro) dias-multa, à razão mínima legal, para o segundo apelante.